Tribunal: TJMT
Processo: 0002697-77.2016.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002697-77.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 622.563.351-00 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO – BAIXA ESCOLARIDADE (SEMIANALFABETO) IDADE – 46 (QUARENTA E SEIS) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DEMONSTRADAS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Com relação à concessão de aposentadoria em razão de incapacidade permanente e parcial, com possibilidade de reabilitação profissional, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela impossibilidade de reabilitação do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela possibilidade de reabilitação.

2 O
termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia Auxílio-Doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- Recurso parcialmente provido.

5- Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ROMILDO DE OLIVEIRA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Romildo de Oliveira
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT
, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença c/c Posterior Conversão em Aposentadoria Por Invalidez com pedido de Antecipação de Tutela, que julgou improcedente os pedidos da inicial, por entender que não restou demonstrado a incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho.

Segundo a sentença, o Autor foi condenado no pagamento das custas e honorários, contudo, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, (Id. 7228500),
Romildo de Oliveira
aduz que, foi acometido por Fratura da Extremidade Distal do Rádio, e Sequelas de Fratura ao nível do punho e da mão, (CID 10 S 52.5 e 10 T 92.2), ficando incapacitado para exercer suas funções laborativas, por isso, requereu o benefício de Auxílio-Doença, o qual foi deferido (NB - 607.188.824-0), a partir de 2-8-2014 até 16-6-2016, devido ao agravamento do quadro clínico.

Relata que, de acordo com a documentação médica, o Apelante está totalmente e parcialmente incapacitado para desempenhar suas atividades laborativas, além, do laudo pericial informar que, o Suplicante é semianalfabeto, restando também, impossibilitado de desempenhar outras atividades que demandem capacidade intelectual.

Por fim, requer a reforma da sentença, considerando a comprovação do cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, a fim de que seja concedido o Auxílio-Doença com conversão em Aposentadoria por Invalidez e ainda, a condenação do Apelado no pagamento das custas e honorários advocatícios, este último, no percentual de 20% do valor da causa.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 7228503.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 7506143), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020